Tribunal: TJBA
Processo: 8173194-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173194-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RANGEL MACHADO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ANDRISLENE DE CASSIA COELHO

APELADO: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE LINHA PRINCIPAL DO PLANO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrente da exclusão indevida de linha telefônica principal de plano contratado, utilizada para fins profissionais, fixando a condenação em R$ 4.000,00; recurso limita-se à majoração do valor da indenização.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para compensar os prejuízos suportados pelo autor, observando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função punitivo-pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Sentença reconheceu a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sem impugnação da ré quanto ao mérito da condenação.

4
. Fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, considerando a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto, o potencial ofensivo da conduta e a capacidade econômica das partes.

5
. A jurisprudência desta Corte tem admitido valores entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00 para casos análogos, em que há falha na prestação de serviços de telefonia e interrupção indevida de linha, o que reforça a razoabilidade do montante fixado na sentença.

6
. Manutenção do valor fixado em R$ 4.000,00 por atender às finalidades compensatória e dissuasória da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação conhecida e improvida.

### Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186 e 187

Código de Defesa do Consumidor, art. 14

Código de Processo Civil, arts. 931 e 937

### Jurisprudência relevante citada

TJSC – AC 01.004706-3 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Mazoni Ferreira – J. 25.06.2001

TJBA – Apelação 0000508-62.2015.8.05.0144 – Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO – Pub. 06/03/2018

TJBA – Apelação 0000089-45.2015.8.05.0240 – Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO – Pub. 03/09/2015

TJBA – Apelação 0004107-17.2010.8.05.0004 – Rel. ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA – Pub. 09/08/2014

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8173194-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante RANGEL MACHADO DE ANDRADE e como apelada TIM CELULAR S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.